Tribunal: CARF
Processo: 13890.000561/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000561/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LADAL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. NECESSIDADE DO
PAGAMENTO DA EXAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte
efetua a declaração do tributo devido acompanhado do respectivo pagamento,
antes de qualquer procedimento da Administração Tributária. Não há que se
falar em denúncia espontânea quando inexiste o pagamento, a despeito de
haver a declaração do tributo, o qual deve ser cobrado com acréscimo da
respectiva multa de mora pelo atraso no pagamento.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000561/2007-58
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000561/2007-58

Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 111/116, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP de fls. 97/104, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parte descontada dos segurados, incidente sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, conforme descrito na
NFLD no 37.071.327-3, de fls. 03/13, lavrada em 23/03/2007, referente à competência de
11/2006, com ciência da RECORRENTE em 02/04/2007, conforme AR de fl. 23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 31.146,11, já acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), o presente lançamento decorre do
batimento GFIP x GPS, no qual a fiscalização constatou que a RECORRENTE declarou as
contribuições em GFIP, mas que não efetuou o efetivo pagamento do tributo devido. No caso, a
autoridade fiscal contatou que as contribuições foram arrecadadas pela empresa mediante
desconto na remuneração de seus empregados e contribuintes individuais (autônomos e
empresários), conforme verificado através da folha de pagamento e dos recibos de Rescisão de
Contrato de Trabalho.
Além disto, dispôs o relatório fiscal que a situação acima descrita configura, em
tese, a prática de crime previsto no artigo 95, alínea "d" da Lei n° 8.212/91 (vigente até
14/10/2000), e artigo 168-A, §1°, inciso I, da Lei n° 9.986, de 14/07/2000, que alterou o
Decreto-Lei n° 2.848/40 - Código Penal (a contar de 15/10/2000), motivo pelo qual foi iniciada
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis.
A fiscalização ainda informa que a RECORRENTE declarou em GFIP, antes do
início da ação fiscal, os fatos geradores das contribuições previdenciárias incluídas neste
lançamento, podendo se beneficiar da redução de multa de mora de que trata o § 4° do artigo 35,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 33/91 em 16/04/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa Selic
- que a utilização da taxa Selic, com base no art. 34 da Lei n° 8.212/91, a titulo de juros
em créditos tributários, não tem amparo constitucional ou legal, juntando
jurisprudência.
- que devem, assim, ser excluídos da NFLD os juros Selic ilegalmente aplicados.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000561/2007-58

Da exclusão da multa aplicada
- que por ter havido a declaração espontânea, anteriormente ao inicio da ação fiscal. das
contribuições objetos da NFLD, inaplicável a penalidade de multa.
Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) que seja reconhecida a inadmissibilidade da taxa Selic a este
crédito tributário, e excluída da NFLD; 2) que seja excluída a penalidade da multa
aplicada, em face da denúncia espontânea; 3) que seja possibilitado o direito de recolher
a multa com os valores excluídos, em decorrência do acolhimento da impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 97/104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É legal e de caráter irrelevável a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros
moratórios para recolhimento do crédito tributário em atraso, não sendo da competência
desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE.
Sobre as contribuições sociais previdenciárias em atraso, incidirá multa de mora, que
não poderá ser relevada, nos termos da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. PARTE DOS SEGURADOS. APURAÇÃO
COM BASE EM FOLHAS DE PAGAMENTO E GFIP.
A remuneração paga a segurado a serviço da empresa, verificada em folha de
pagamento e GFIP, é fato gerador das contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondente à parte dos segurados. A GFIP é documento declaratório de
contribuições devidas Previdência Social, caracterizado como instrumento de confissão
de dívida tributária, na hipótese do seu não-recolhimento.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/07/2008,
conforme AR de fl. 108, apresentou o recurso voluntário de fls. 111/116 em 08/08/2008.
Em suas razões, juntamente como trechos doutrinários e jurisprudenciais, alega
que a simples declaração de tributo, ainda que sem pagamento, caracteriza a denúncia
espontânea. Ato contínuo, defende que tal instituto (denúncia espontânea) exclui inclusive a
multa de mora.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000561/2007-58

No mais, defendeu a inviabilidade da cobrança mediante aplicação da taxa Selic.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da denúncia espontânea
Como pontuado no relatório deste voto, o RECORRENTE sustenta que a simples
declaração do tributo, ainda que desacompanhado de qualquer pagamento, é suficiente para
caracterizar o instituto da denúncia espontânea. Este, por sua vez, teria o condão de dispensar o
pagamento não só da multa de ofício como também da multa de mora.
Pois bem. A chamada denúncia espontânea é instituto previsto no CTN que
estabelece benesse para os contribuintes que constataram voluntariamente erros em sua apuração
tributária, retificando-os antes de qualquer procedimento de fiscalização. Tal instituto prevê que,
nestes casos, sendo o tributo recolhido integralmente acrescido de juros de mora, não haverá
incidência de multas. Veja-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifou-se)
A despeito da redação original do art. 138 do CTN acima transcrito não fazer
qualquer restrição, as autoridades fiscalizadoras passaram a interpretar este dispositivo
restritivamente, defendendo que a denúncia espontânea afastava exclusivamente as multas de
ofício, de modo que ainda era possível a cobrança da multa de mora. Os contribuintes, por sua
vez, defendiam que o instituto da denúncia espontânea afastava inclusive a multa de mora.
Ao apreciar esta controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça fixou o
entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a denúncia espontânea exclui também a
multa moratória. A seguir tem-se a ementa do julgado:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000561/2007-58

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente. [...]
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. [...]
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifou-se)
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Portanto, não há dúvidas de que a denúncia espontânea deve afastar também a
multa de mora. Contudo, resta saber se, no presente caso, todos os requisitos necessários para
“caracterizar” a denúncia espontânea foram cumpridos.
Isto porque, o próprio STJ estabeleceu que apenas ocorre a denúncia espontânea
nos casos em que o tributo é apurado e pago antes da apresentação da declaração fiscal, posto
que, se o contribuinte informou o tributo na declaração tributária, mas não efetuou o pagamento,
não há que se falar em denúncia espontânea, já que o crédito foi devidamente constituído.
No voto condutor do acórdão acima, o Min. Luiz Fux destacou que “(...) a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000561/2007-58

concomitantemente. É que se o contribuinte não efetuasse a retificação, o fisco não poderia
executá-lo sem antes proceder à constituição do crédito tributário atinente à parte não
declarada, razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN”.
No presente caso, em consulta ao relatório fiscal (fls. 51/54), verifica-se que o
contribuinte informou em GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias, contudo
não efetuou qualquer recolhimento. O RECORRENTE não apresentou nenhum documento
impugnando tal fato, apenas limitou-se a defender que era desnecessário efetuar o recolhimento
para caracterizar a denúncia espontânea.
Como visto, apenas há denúncia espontânea nos casos em que o contribuinte
efetua o pagamento do crédito tributário apurado concomitantemente à apresentação da
declaração retificadora. Nos casos de simples declaração, desacompanhada de pagamento, não
há que se falar em denúncia espontânea.
Deste modo, apesar de concordar que a denúncia espontânea – quando
caracterizada – afasta a multa de mora, nego provimento ao pleito do contribuinte voluntário,
tendo em vista que não ocorreu a denúncia espontânea no presente caso.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital